Tribunal: TJDFT
Processo: 0049904-29.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, diante da manifestação da parte autora, via de petição formulada[1], informando que as partes litigantes estavam em tratativas visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, digam os litigantes, em 5 (cinco) dias, se firmaram acordo sobre a matéria objeto da lide, conforme haviam ventilado anteriormente, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 12544062.